Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-33.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE DA OITIVA ANTECIPADA DOS POLICIAIS.

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que, ao determinar a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, indeferiu o requerimento de produção antecipada de provas.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é possível a produção antecipada de provas quando se trata de testemunha policial, dada a quantidade de ocorrências que essa autoridade presencia todos os dias e o risco de deterioração da memória; argumento compatível com a Súmula 455/STJ.

3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.